Tribunal: TJSP
Processo: 2292436-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2292436-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALBERTO ALVES SOUZA, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292436-62.2020.8.26.0000 -Voto no 35.795 - rtt
2
Voto no 35.795
Agravo de Instrumento no 2292436-62.2020.8.26.0000
Comarca de SÃO PAULO
Agravante: ALBERTO ALVES SOUZA
Agravado: BV FINANCEIRA S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. Não comprovação da hipossuficiência financeira.
A distância entre a residência do requerente (na Cidade de
Penápolis-SP) e a Comarca em que optou por ajuizar a ação
(Foro de São Paulo) elide a alegação de insuficiência de
recursos, considerando o custo de deslocamento entre as
cidades. R. decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto em face do teor da r. decisão interlocutória
copiada às fls. 45/47 dos autos principais, que indeferiu o pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos seguintes
termos, a saber: “Vistos. 1. O(a) autor(a) reside em Penápolis/SP, comarca
diversa daquela em que ajuizada a demanda, e contratou advogado
particular, renunciando à prerrogativa que lhe confere o Código de Defesa do
Consumidor e, assim, demonstrando ter condições de deslocar-se para a
Comarca da Capital a fim de comparecer às audiências eventualmente
designadas ou participar de outros atos judiciais que dependam de sua
presença. Ora, a alegação de hipossuficiência financeira é incompatível com
a renúncia ao foro privilegiado do domicílio do consumidor, garantido no art.
101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. O objetivo do art.5o,
LXXIII, da Constituição Federal e doart. 98 e seguintes do Código de
Processo Civil, além da legislação consumerista, é garantir o acesso à
Justiça. Todavia, a interpretação das regras deve ser coesa, devendo atentar-
se ao previsto no art. 5o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro,
segundo o qual "na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela
se dirige e às exigências do bem comum". A opção feita pelo consumidor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292436-62.2020.8.26.0000 -Voto no 35.795 - rtt
3
deslocar seu pleito para foro distante de seu domicílio, sem despender o
necessário ao exercício do direito de ação e sem qualquer vantagem para o
desfecho da lide, onera o Estado e a parte contrária pela eventual necessidade
da prática de atos fora da Comarca e até pelo custeio de seu próprio
deslocamento. Assim, a opção pelo ajuizamento da ação no foro da sede do
réu,apesar de ter a autora pleno acesso à Justiça no foro de seu domicílio,
permite concluir que o consumidor pode, sim, arcar com as despesas e custas
processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Entendimento
contrário deixaria de atender, na aplicação das leis, aos fins sociais a que se
destina e às exigências do bem comum. Ademais, cumpre consignar que a
presunção de veracidade da afirmação de pobreza é relativa, podendo ceder
frente às provas apresentadas em sentido contrário. Em suma, comprovada a
capacidade econômica do autor, que podendo ajuizar ação em sua propria
Comarca escolheu ajuizar a ação em Comarca diversa de seu domicílio,
deverá suportar as despesas decorrentes da sua opção e, por conseguinte,
arcar com as custas iniciais devidas, na forma da lei. A respeito do tema, vem
entendendo o E. Tribunal de Justiça, mais recentemente, que: Agravo de
Instrumento. Medida Cautelar. Exibição de Documentos. JUSTIÇA
GRATUITA. Benesse indeferida. A simples declaração de miserabilidade é
insuficiente para a concessão da gratuidade de justiça. Ausência de
comprovação da insuficiência de recursos. Consumidora que optou por
ingressar com ação em Comarca diversa da qual reside, o que demandará
dispêndios com locomoção, para cumprimento dos atos processuais que
dependem de sua presença. Decisão mantida. Recurso improvido (TJSP
Agravo de Instrumento no 2190742-26.2015.8.26.0000 26a Câmara de Direito
Privado Rel. BONILHA FILHO 22.10.2015 g.n.). Agravo de instrumento.
Ação cautelar de exibição de documentos. Decisão de primeiro grau que
indeferiu o benefício da justiça gratuita pleiteado pelo autor na petição
inicial. Pobreza declarada que não encontra amparo nos elementos
colacionados aos autos. Ação que versa sobre relação de consumo. Parte que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292436-62.2020.8.26.0000 -Voto no 35.795 - rtt
4
no entanto, optou por contratar advogado particular e ajuizá- la em foro
distante do seu domicílio. Existência de fundadas razões para o indeferimento
do pleito. Benefício legal que não pode ser transformado em isenção geral e
irrestrita ao recolhimento das custas e despesas processuais. Recurso
improvido (TJSP Agravo de Instrumento no 2045616-08.2016.8.26.0000 32a
Câmara de Direito Privado Rel. RUY COPPOLA 31.03.2016 g.n.). AGRAVO
DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Medida cautelar de exibição de
documentos - Decisão de indeferimento do pedido formulado pelo autor de
assistência judiciária gratuita - Admissibilidade pelo NCPC e conhecimento e
julgamento de mérito pelo CPC/73, na exegese do art. 14 do NCPC -
Contratação de advogado particular, eleição de comarca diversa de domicílio
do agravante e pequeno valor da causa a gerar deslocamentos para
comparecimento às audiências eventualmente designadas fazem recair dúvida
do afirmado na declaração de pobreza, esta que é de presunção relativa -
Falta de apresentação de extratos bancários e faturas de cartões de crédito -
Insuficiência de regularidade do CPF por ser mero enquadramento fiscal -
Ausência de elementos de prova para confirmar a alegada hipossuficiência de
recursos, ônus do qual o agravante não se desincumbiu - Decisão mantida -
Recurso desprovido, com determinação e observação. (TJSP Agravo de
Instrumento no 2069783-89.2016.8.26.0000 15a Câmara de Direito Privado
Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto 19.05.2016 g.n.). Diante do
exposto, indefiro os benefícios da Justiça Gratuita e concedo o prazo de
quinze dias para recolhimento das custas devidas, na forma da lei, sob pena
de indeferimento da inicial e extinção do processo. Intime-se.”
O agravante alega, em síntese, que não
possui rendimentos suficientes para saldar as custas processuais
sem prejuízo de sua família; que até três salários mínimos
considera-se pobre; que faz jus ao benefício; que a contratação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292436-62.2020.8.26.0000 -Voto no 35.795 - rtt
5
advogado e a propositura da ação fora de seu domicílio não obsta o
deferimento do benefício; que basta a simples afirmação de pobreza
para a concessão da gratuidade; por fim, juntou jurisprudência.
Dispensada a intimação da parte agravada
para apresentar resposta.
Recurso bem processado.
Do essencial, é o relatório.
A princípio, com a devida vênia, o simples
fato de ter sido contratado advogado particular não é suficiente para
indeferir a concessão do benefício (artigo 99, §4o, do CPC).
No mais, o artigo 98 do Código de Processo
Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Para conceder o benefício devem ser
verificadas as circunstâncias fáticas, tais como as atividades
exercidas pelo requerente, seu patrimônio e o valor objeto do
litígio, até porque, por se tratar de taxa judiciária (de natureza
tributária) a matéria não é disponível.
Em decorrência justamente dessa natureza,
deve ser concedido o benefício tão somente quando preenchidos os
pressupostos legais.
Neste particular, a própria Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292436-62.2020.8.26.0000 -Voto no 35.795 - rtt
6
Federal restringe a gratuidade da justiça aos litigantes que
“comprovarem insuficiência de recursos” (CF, artigo 5o, inciso
LXXIV).
No
caso,
a
parte
requerente,
pelos
documentos anexados, não demonstra a alegada hipossuficiência,
bem como propôs a presente ação na Comarca de São Paulo, cerca
aproximada de mais de 470 (quatrocentos e setenta) quilômetros de
distância de sua residência, na Cidade de Penápolis-SP,
circunstância fática que elide a alegação de insuficiência de
recursos, ou seja, conduta que se revela, à primeira vista, incoerente
com a alegação de hipossuficiência e permite a ilação de que a
parte tem condição de assumir despesas decorrentes de tal opção,
que, em princípio, é mais onerosa, especialmente na hipótese de
eventual deslocamento para Comarca diversa e distante do seu
domicílio.
Inaplicável, portanto, à espécie, a presunção
de veracidade da alegação de insuficiência, consoante preconiza a
redação do art. 99, §3o do Código de Processo Civil, outra não
poderia ser a solução senão o indeferimento da gratuidade.
Ademais, ainda que os processos sejam
eletrônicos, a parte poderia ser assistida no foro do seu domicílio,
com amplo acesso à justiça, sem onerar o Estado e a parte contrária
com eventual prática de atos fora da Comarca, bem como custeio
de deslocamentos a fim de comparecer às audiências eventualmente
designadas ou participar de outros atos judiciais que dependem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292436-62.2020.8.26.0000 -Voto no 35.795 - rtt
7
sua presença.
Portanto, podendo propor a ação em seu
domicílio, preferiu eleger o domicílio do réu para distribuir a ação,
demonstrando que tem condições financeiras para se deslocar entre
as cidades, de modo que não faz jus à gratuidade da justiça.
Ora, com o devido respeito, se abriu mão de
um benefício legal, que gerará custos, bem como dispensou a Digna
Defensoria Pública, deve pagar pelas custas e pelas despesas
processuais.
Nesse sentido, a Egrégia Corte Paulista:
“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE
DA JUSTIÇA Agravante que não faz jus
ao benefício Benesse que não decorre da
simples declaração da parte
Presunção
relativa Demanda ajuizada na Comarca
de São Paulo, ao passo que a autora é
domiciliada em Poá e sua patrona possui
endereço
profissional
em
Belo
Horizonte/MG
Ajuizamento de ação em
Comarca diversa da consumidora e da
advogada que o patrocina que afasta a
alegada hipossuficiência financeira

Observância
ao
Comunicado
CG no
02/2017
Precedentes desta Col. Câmara
Custas processuais que não se mostram
capazes de comprometer o próprio sustento
da agravante
Baixo valor dado à causa
que reflete no diminuto valor das custas
processuais (custas iniciais e as relativas à
interposição de eventual apelação)

Benefício
corretamente
indeferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292436-62.2020.8.26.0000 -Voto no 35.795 - rtt
8
Decisão
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2094838-08.2017.8.26.0000, Desa. Angela
Lopes, 9a Câmara de Direito Privado, Data
do Julgamento: 31/10/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação
declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais. Decisão
que indeferiu a concessão dos benefícios
da justiça gratuita ao autor, ora agravante,
determinando o recolhimento das custas
devidas em quinze dias, sob pena de
indeferimento da inicial e extinção do
processo. Insurgência. Inadmissibilidade.
Deliberada escolha de foro diverso do
domicílio para ajuizar sua ação. Conduta
incompatível
com
a
declaração
de
hipossuficiência. Decisão mantida. Efeito
suspensivo cassado. Recurso não provido.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2105949-86.2017.8.26.0000,
Des.
Helio
Faria, Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Privado, Data do Julgamento:
24/10/2017).
“Assistência Judiciária. Declaração de
hipossuficiência.
Pretendentes
com
domicilio em Divinópolis, Minas Gerais.
Gratuidade que oneraria o Estado e a parte
contrária, pela eventual prática de atos
fora
da
Comarca
e
custeio
de
deslocamentos. Autores que renunciaram
ao foro do domicílio do consumidor, que
objetiva garantir o acesso à justiça.
Incompatibilidade.
Insuficiência
de
recursos
não
comprovada.
Agravo
improvido.” (TJSP, Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292436-62.2020.8.26.0000 -Voto no 35.795 - rtt
9
no 2153424-38.2017.8.26.0000, Des. Nestor
Duarte, 34a Câmara de Direito Privado,
Data do Julgamento: 26/09/2017).
Desta
forma,
dos
elementos
fáticos
retratados nos autos, não é possível concluir pela de insuficiência
de recurso para arcar com as custas e as despesas processuais.
Por fim, registre-se que inaplicável a parte
final do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, tendo em vista
que o fundamento do indeferimento foi que a recorrente abriu mão
de um benefício legal, bem como porque foram anexados todos os
documentos necessários para a análise da concessão do benefício.
Por fim, em razão da análise da manutenção
da r. decisão recorrida, resta prejudicada a apreciação dos demais
temas recursais, inclusive em homenagem ao princípio da primazia
da decisão de mérito.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, nega-se provimento ao recurso de agravo de instrumento,
revogando-se a liminar concedida.
Roberto Mac Cracken
Relator